Tribunal: TJES
Processo: 5005417-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005417-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: ROBSON RODRIGUES POPE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Recorrente ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Recorrido, logrando obter a busca e apreensão do veículo alienado, colacionando aos autos o comprovante de purgação da mora, no valor de R$ 37.370,62 (trinta e sete mil, trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), sendo determinada pelo Juízo a restituição do veículo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

II.
Na hipótese em apreço, o prazo para cumprimento da determinação judicial estipulado em 48 (quarenta e oito) horas é diminuto, tendo em vista que o veículo alienado (Marca: KIA, Modelo: SPORTAGE 20, Ano: 2011/12, Cor: PRATA, Placa: OCY0F 65, RENAVAM: 331306492, CHASSI: KNAPB811BC7148666), encontra-se em outro Estado Federado, sendo necessário a readequação do prazo para 05 (cinco) dias, e, no tocante à aplicação de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias/multa, em caso de descumprimento da determinação judicial, revela-se a mesma justa e razoável, porquanto não perpassa o valor atribuído à causa, razão pela qual o parcial provimento do Recurso é medida que se impõe.

III.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada, n
o sentido de alterar o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para restituição do veículo, para 05 (cinco) dias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir parcial provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. nº
25088055
) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível Órfãos e Sucessões de Cariacica
,

nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em desfavor de
ROBSON RODRIGUES POPE
, cujo
decisum
, na parte impugnada, determinou que o Recorrente fosse intimado “
por seu advogado e pessoalmente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder a imediata restituição do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma dos artigos 497, 537, §1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ).
”

Em suas razões, sustenta o Recorrente, em síntese, que o prazo estipulado pela o Juízo
a quo
para cumprimento da determinação é muito rígido e exíguo, pugnando, ainda, pela exclusão das
astreintes
.

Aduz, além disso, que a multa diária fixada é excessiva e desnecessária, notadamente por não se aplicar ao presente caso, entendendo não haver justificativa para manutenção da multa imposta.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao Recurso, “
para a reforma da r. decisão, que determinou a restituição do bem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa
”.

Decisão (Id. nº 6291389) proferida por esta Relatoria, que deferiu, em parte, o efeito suspensivo e ativo almejado pelo Recorrente, apenas e tão somente, no sentido e substituir o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para restituição do veículo, para 05 (cinco) dias.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id. nº 6291389, deferindo em parte o efeito suspensivo e ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“(...)

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Infere-se dos autos que o Recorrente ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor do Recorrido, logrando obter a busca e apreensão do veículo alienado, Marca: KIA, Modelo: SPORTAGE 20, Ano: 2011/12, Cor: PRATA, Placa: OCY0F 65, RENAVAM: 331306492, CHASSI: KNAPB811BC7148666, a teor do Mandado de Busca e Apreensão (Id. nº 19082064).

Por sua vez, o Recorrido colacionou aos autos o comprovante de purgação da mora, no valor de R$ 37.370,62 (trinta e sete mil, trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), consoante Id. nº 24706884, requerendo a restituição imediata do veículo apreendido.

Em Decisão (Id nº 24740722), determinou-se a restituição do veículo que se encontrava no endereço indicado pelo Recorrente no Id nº 24716049.

Em consequência, o Recorrido, acompanhado do Oficial de Justiça, se dirigiu até o endereço fornecido pelo Recorrente em que estaria localizado o veículo apreendido, contudo, fora informado de que o referido automóvel não mais se encontrava no pátio e nem no Estado do Espírito Santo.

Por conseguinte, restou exarada a Decisão objurgada que, acolhendo o pedido do Recorrido, determinou ao Recorrente que proceda à restituição do veículo, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Diante de todo o contexto,
examina-se, nesta oportunidade, se a fixação de multa diária imposta pelo Juízo
a quo
está, ou não, em desacordo com a legislação pátria, inclusive em relação ao prazo para cumprimento da determinação judicial
.

Como cediço, acerca da matéria, nos termos do
artigo 536, do Código de Processo Civil
,
“(...) o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”.

Além disso, à luz do artigo 537, do mencionado Diploma Legal
“A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”.

A rigor, a multa diária
(astreintes
), possui como função precípua impingir ao devedor a cumprir determinada obrigação até então não adimplida, decorrente de mero descaso ou desobediência para com a ordem judicial. Vale dizer,
reveste-se de natureza nitidamente acessória
, porquanto visa assegurar o resultado prático de um comando judicial direcionado ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

Nesta seara, conforme ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, o objetivo da multa cominatória é 'coagir o devedor a cumprir a obrigação específica’, mas
tal coação ‘não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna, ‘destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais
.

Neste sentido, perfilha o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao compreender que o objeto das
astreintes
e
“(...) compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e a vontade do Estado”
(
STJ,
AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013),
de modo que referida multa deve ser fixada em valor justo e razoável
, que
“(...)
sem onerar, excessivamente
, torne claro a parte a obrigatoriedade do cumprimento e a puna pelo descumprimento”
(
STJ,
AgRg no AREsp 302.542/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 16/09/2013).

In casu
, em sede de cognição sumária, não se observa eventual razão para infirmar a adequação e a razoabilidade da multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a 60 (sessenta) dias/multa em caso de descumprimento da determinação judicial em comento, porquanto não perpassa o valor atribuído ao valor do veículo, revelando-se justa e razoável ao caso dos autos.

No que tange ao prazo, vislumbro a possibilidade de alterar o
decisum
, uma vez que o cumprimento da obrigação imposta à Recorrente, em apenas 48h (quarenta e oito horas), revela-se exíguo, notadamente considerando que o veículo apreendido não se encontra no Estado do Espírito Santo, de sorte que, neste juízo perfunctório, tenho que a hipótese exige a readequação desse prazo para ao menos 05 (cinco) dias.

Isto posto, sem prejuízo da apreciação da matéria por ocasião do julgamento do mérito recursal, DEFIRO, em parte, o efeito suspensivo e ativo almejado pelo Recorrente, apenas e tão somente, no sentido e substituir o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para restituição do veículo, para 05 (cinco) dias, nos termos da fundamentação supracitada.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe do inteiro desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intime-se o Recorrente
.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta recursal
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, como fundamentado, o prazo para cumprimento da determinação judicial estipulado em 48 (quarenta e oito) horas é diminuto, tendo em vista que o veículo alienado (Marca: KIA, Modelo: SPORTAGE 20, Ano: 2011/12, Cor: PRATA, Placa: OCY0F 65, RENAVAM: 331306492, CHASSI: KNAPB811BC7148666), encontra-se em outro Estado Federado, sendo necessário a readequação do prazo para 05 (cinco) dias, e, no tocante à multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
revela-se a mesma justa e razoável, de sorte que a parcial procedência do pleito recursal é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO parcial provimento, no sentido de alterar o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para restituição do veículo, para 05 (cinco) dias, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para alterar o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para restituição do veículo, para 05 (cinco) dias.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.